Tribunal: TCU
Processo: 011.323/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7293/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Breno Olinto Outeiral, em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) ordenar o registro dos atos de pensão militar emitidos em favor das Sras. Carmen Gomes Rodrigues, Dinorah Gomes Rodrigues, Marcia Maria Silva, Miriam Gomes Rodrigues e Rosa Maria Azevedo Lisboa. 1. Processo TC- Processo 011.323/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Gomes Rodrigues (XXX.562.470-XX); Dinorah Gomes Rodrigues (XXX.457.540-XX); Marcia Maria Silva (XXX.026.207-XX); Marcia Maria Silva (XXX.026.207-XX); Miriam Gomes Rodrigues (XXX.364.300-XX); Rosa Maria Azevedo Lisboa (XXX.503.354-XX); Suzana da Costa Outeiral (XXX.010.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.